Tribunal: TJES
Processo: 5019116-68.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019116-68.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCINDO BEIRIZ AARAO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA
MINORANTE

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. ATIVIDADE CRIMINOSA. DEDICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1.
Pedido de aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

1.1. Inviável o reconhecimento da aludida minorante, uma vez que o revisionando confessou que realizava a comercialização de drogas havia 15 (quinze) a 20 (vinte) dias, além de ser conhecido no meio policial, já que foi abordado outras vezes, também pela prática da traficância, sendo certo que na sua casa, foram apreendidos materiais para embalo e preparo de entorpecentes.

1.2. As circunstâncias concretas contidas nos autos, confirmam a dedicação do revisionando à atividade criminosa, razão pela qual deve ser mantido o entendimento do acórdão, que rejeitou a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

2. Pedido revisional improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019116-68.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCINDO BEIRIZ AARAO (AC)
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
LUCINDO BEIRIZ AARÃO
, fundada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 11305339) que, nos autos da apelação criminal nº 0021759-08.2011.8.08.0011, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação imposta, oriunda da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Requer a defesa, em síntese, o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)
, na terceira etapa dosimétrica
, uma vez que sustenta não ser possível a utilização de fatos posteriores ao crime, objeto da ação penal originária, para negar a concessão da aludida minorante.

Registro que o acórdão, objeto desta revisão, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DA REDUÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE TÓXICOS - NÃO CABIMENTO DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSSIBILIDADE SANÇÃO DECORRENTE DO TIPO PENAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Havendo prova robusta acerca da materialidade e da autoria delitiva, não há que se falar na pretendida absolvição.

2 - Não há espaço para a incidência da causa especial de diminuição de pena inserta no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto comprovam a dedicação do recorrente a atividades criminosas.

3 Incabível é o pleito de isenção da pena de multa, uma vez que se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador acerca da isenção de seu arbitramento. Deve o Magistrado, no entanto, observar as condições financeiras do denunciado, bem como a proporcionalidade da pena aplicada, para valorar o quantum da multa, não merecendo, in casu, qualquer reparo, vez que foi arbitrada no mínimo legal e coerente a reprimenda fixada.

4 - Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 011110217590, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Data da Publicação no Diário: 24/04/2018)

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que no dia 28 de dezembro de 2011, no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim - ES, policiais militares receberam a informação de que um indivíduo estaria realizando o tráfico de drogas, momento em que foram até o local, onde identificaram o revisionando e, após busca pessoal, apreenderam 29 (vinte e nove) pedras de crack, 30 (trinta) gramas da mesma substância e 26 (vinte e seis) gramas de cocaína.

Relata a peça acusatória que, ao ser indagado, o réu confessou que estava praticando o tráfico de drogas na região há 20 (vinte) dias, sendo encontrado, ainda, na sua residência, dentro do seu guarda-roupa, 18 (dezoito) gramas de crack, diversos saquinhos do tipo “sacolé” e uma tesoura.

Quanto ao pleito de aplicação
benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)
, verifico que o eminente Des. Relator, que julgou o apelo, negou a concessão do benefício, utilizando como fundamento, não só a existência de outras ações penais em face do acusado, mas também, em razão das circunstâncias que envolveram a prática delitiva, que impedem o reconhecimento da minorante.

De fato, em análise aos autos, tenho que o revisionando, em seu interrogatório judicial (fls. 149 e verso, dos autos de origem), conforme informação contida na sentença (id 11304965), confessou que realizava o tráfico de drogas, havia 15 (quinze) a 20 (vinte) dias, o que revela a sua contumácia na prática delitiva.

Além disso, o policial militar LUCIANO CARVALHO FERNANDES, que realizou a prisão do acusado, relatou em Juízo, que o conhece de outras abordagens, já que ele foi preso anteriormente, também por tráfico de drogas.

Outrossim, foram apreendidas na casa do revisionando, materiais para o embalo e preparo das drogas, o que também demonstra a sua dedicação criminosa, não se tratando de traficante eventual.

Sobre o tema, eis o entendimento do STJ:

“(...) -
A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi rechaçada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 28,5 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 23) -, e de petrechos de mercancia em sua residência, tais como pinos vazios e sacolas tipo sacolé utilizados para envase de droga, além de R$ 2.500,00 em espécie, mas principalmente devido ao fato de o próprio paciente já ser conhecido do meio policial e de haver confessado que estava praticando a mercancia ilícita; Todas essas circunstâncias a indicar que ele não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à prática do tráfico de entorpecentes, não fazendo, portanto, jus à referida minorante
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 734.786/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 3/5/2022
, DJe de 6/5/2022).

Desse modo, as circunstâncias concretas contidas nos autos, confirmam a
dedicação do revisionando à atividade criminosa,
razão pela qual
deve ser mantido o entendimento que rejeitou a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Por fim, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional.